Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. NÃO EXTENSÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ocorrência de decisão surpresa no curso processual, a violar o mandamento legal do art. 9o e 10 do CPC, porque evidente o diálogo processual na espécie, sobretudo porque o juízo de origem concedeu a possibilidade de emendar à inicial.
2. A prova pericial inútil deve ser indeferida. Assim, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
3. Não há falar em omissão se o julgado enfrenta motivadamente as teses necessárias ao deslinde da demanda.
4. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas em face do devedor em recuperação, mas não impede o prosseguimento das execuções contra os devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência dos artigos 49, §1o, e 59 da Lei n. 11.101/05.
5. A questão foi, inclusive, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando fixou a tese no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 581/STJ.
6. Demonstrado que o embargado ficou inerte no sentido de promover a exclusão da devedora em recuperação do polo passivo da execução, dando continuidade ao feito em relação à recuperanda desnecessariamente, deve responder pelo ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
7. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa.
8. Na sucumbência recíproca não equivalente, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser realizado proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.
9. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
10. Apelação dos embargantes conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida em parte.